Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO TORPE MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TERMO RECURSAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS – DOSIMETRIA. ABORDAGEM ÀS ALÍNEAS DESCRITAS NO TERMO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORAS. DEMONSTRAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PATAMAR MÁXIMO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da sua interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso, abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.

2. No caso, não se verificou a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.

3. A sentença, no caso, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.

4. O concurso de agentes é fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois configura maior gravidade da conduta.

5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

6. O critério de diminuição da pena, em virtude da tentativa, deve levar em consideração o iter criminis percorrido. Se a vítima não chegou a ser atingida pela arma utilizada pelo réu, tratando-se o caso de tentativa branca ou incruenta, reduz-se a reprimenda na fração máxima de 2/3 (dois terços).

7. Em razão do novo quantum de pena e, considerando que o réu é primário, além de a avaliação das circunstâncias judiciais ter sido majoritariamente favorável ao acusado, deve-se alterar o regime de cumprimento de pena do inicial fechado para o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.